Tribunal: TCU
Processo: 010.906/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7435/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.906/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Klein Soares (XXX.077.667-XX); Filipe de Padua Fernandes Silva (XXX.296.917-XX); Flavio Raposo de Almeida (XXX.365.747-XX); Leonardo de Sousa Lopes (XXX.764.577-XX); Lucas Simoes de Oliveira (XXX.389.344-XX); Rafaela Veiga Pillar (XXX.159.887-XX); Sergio Felipe Falcao Lima (XXX.433.683-XX); Thais Pacheco Teixeira (XXX.203.247-XX); Thiago Antonio Pastorelli Rodrigues (XXX.769.988-XX); Thiago Galvao (XXX.976.811-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Pesquisa Energética. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.